Tribunal: STF
Processo: RE 402614
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Preclusão da matéria no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, cuja decisão transitou em julgado.
Questão que, de mais a
mais, se reveste de natureza infraconstitucional, o que inviabiliza
a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 367.177,
Relator Ministro Cezar Peluso, e AI 207.672, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence, entre outros.
Multa de dez por cento sobre o
valor da causa, nos termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo
Civil.
Agravo regimental a que se nega provimento.